Tribunal: TJMT
Processo: 1020899-71.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020899-71.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ISABELA SIGNOR - CPF: 043.169.361-74 (RECORRIDO), KELLYAN DE SOUZA MARIA - CPF: 013.253.511-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS SÚMULAS 22 E 34 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada, nos moldes da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.

2. Hipótese em que a empresa não se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto as provas por ela apresentadas não amparam a efetiva pactuação do débito objeto da cobrança.

3. Nos termos da Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura o dano moral puro.

4. A parte agravante não traz qualquer elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado ora manejado.

Defende, em síntese, que foi comprovada a relação jurídica entre as partes.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para a reforma da sentença a fim de julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Tempestividade certificada no Id. 221414195.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1020899-71.2023.8.11.0015

Polo Ativo

BANCO DO BRASIL SA

Polo Passivo

ISABELA SIGNOR

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se os documentos juntados pela empresa são suficientes a comprovar a relação jurídica e exigibilidade do débito sub judice e se existe o dever de indenizar na esfera extrapatrimonial.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão e, em decisão unipessoal, houve o desprovimento do recurso.

Não obstante a irresignação recursal, a decisão agravada bem delineou que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, sendo as telas sistêmicas, no caso, insuficientes para extrair um juízo de certeza da contratação e infirmam as alegações ventiladas pela parte autora.

Nesse aspecto, citou as Súmulas 22 e 34 das Turmas Recursais deste Estado. Em destaque:

Súmula 22/TR-MT:

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017).

Súmula 34/TR-MT: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual’ (Aprovada em 05/06/2023).

A matéria fático-probatória foi bem dissecada pelo juízo originário, que aplicou a conclusão em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

Por isso, a origem da dívida levada ao cadastro restritivo não foi devidamente comprovada, sendo extremamente frágil a defesa apresentada.

Sendo a responsabilidade objetiva, por força do Código de Defesa do Consumidor, bem ainda a alegação mimetizada em fato negativo, impositiva a declaração de inexistência de débito, de modo que deveria comprovar a efetiva pactuação do serviço cobrado, o que não fez, e responde pelos danos causados, independente da existência de culpa ou dolo.

O reconhecimento configura o dano moral na modalidade
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, expressada na mencionada súmula 22.

Relativo ao
quantum
indenizatório, a decisão estabeleceu os elementos conducentes, tendo como guia o critério da razoabilidade. Não há excesso nem enriquecimento indevido da parte autora/agravada.

À luz do quadro fático-probatório, a decisão está em consonância com as súmulas destacadas, o que autoriza a sua tomada unipessoal, com referência no art. 932, IV e V, CPC e art. 8º do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS SISTÊMICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGENCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que teria sido comprovada a existência de relação contratual entre as partes. 2. Recorrente postula reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido negativado de forma indevida, alega não possuir relação jurídica com a parte recorrida. 3. A recorrida apresentou apenas telas sistêmicas, das quais não se pode concluir de forma inequívoca que houve relação contratual entre as partes.4. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.5. Indenização que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.6. A parte consumidora possui 01 restrição negativa posterior ao débito objeto da presente demanda, o que deve ser ponderado no momento da fixação do quantum indenizatório.7. Sentença reformada.8. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1012281-17.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – TELA SISTÊMICA E FATURAS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO) – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO E REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS REJEITADA – CONDENAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela cessionária/reclamada qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário, no caso, a contratação de cartão de crédito pelo reclamante, uma vez que apresentou apenas telas sistêmicas e faturas, o que evidencia a ilicitude na negativação do nome do autor da ação.

Incabível a majoração e redução dos danos morais, eis que a sentença fixou a condenação consoante os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recursos conhecidos e desprovidos.

(TR-MT, N.U 1022176-67.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) declarar a inexistência do débito discutido na lide – R$ 819,12 -; b) declarar a inexistência de relação jurídica; e c) condenar a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. Propósito recursal é para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, postula a diminuição do quantum indenizatório.

3. Apesar de a recorrente sustentar o vínculo da parte recorrida, em defesa, apresentou apenas telas sistêmicas com os dados do recorrido, fatos isolados que não sustentam o vínculo contratual.

4. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.

5. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

6. Juros fixados a partir do evento danoso em respeito à Súmula 54/STJ e 362/STJ.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1013096-42.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

A parte agravante não apresentou elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ou mesmo vulnerar o entendimento delineado, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida integralmente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

Por ser manifestamente infundado o recurso e com a devida advertência, aplico multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.021, § 4º, CPC, observada a regra dos arts. 98, § 3º, e 1.021, §5º, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024